Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722764-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA REU: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA em desfavor de JOSE MARCOS PEREIRA E ANTÔNIO PEREIRA REIS. Por meio da decisão de ID 37668926 foi deferida a gratuidade de justiça, indeferida a tutela de urgência e intimados os réus para oferecerem contestação. Os Avisos de Recebimento não foram cumpridos, conforme (ID 38664464 e 38664465). Por meio do despacho de ID 39917775, a autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão de ID 38737897 e fornecer novo endereço para diligências no prazo de 10 dias. Em resposta a autora, por meio da Defensoria Pública, informou que os requeridos Antônio Pereira Reis é pai de José Marcos Pereira e forneceu novo endereço. Nesse contexto, citem-se os réus Antônio Pereira Reis e José Marcos Pereira, no endereço Quadra L, Chácara 09, Setor Maranata - Brazlândia, Brasília – DF, 72799-899. autora, através de oficial de justiça, para apresentarem resposta. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 16:56:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador